Tribunal: TJBA
Processo: 8037443-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037443-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: GUILHERME ALVES COELHO

Advogado(s)
:
ROSANA FRANCISCA DE SOUSA, SAULO SERGIO SANTANA VIDA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DE MENSALIDADE. FIES. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO CONFIGURADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne recursal versa sobre a condenação a título de dano material pelos descontos nas mensalidades do apelado incurso no programa do FIES e a incompetência da justiça estadual para o julgamento da lide.

O apelante alega a incompetência da justiça estadual para proferir decisão pertinente ao FIES. No caso em comento, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual quando não está em discussão o contrato de financiamento estudantil propriamente dito, mas sim o valor supostamente cobrado a maior nas mensalidades pagas pelo curso universitário ministrado pela instituição de ensino.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

Com efeito, os descontos sobre o valor das mensalidades concedidos a alunos que pagam mensalidade com recursos próprios, é um tratamento discriminatório que enseja reparação a título de danos morais.

O valor indenizatório deve atender à função repreensora, preventiva e educativa ao causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, cabendo sua manutenção para atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8037443-25.2023.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador– BA, apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e apelado GUILHERME ALVES COELHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.